Tribunal: TJES
Processo: 5002493-86.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002493-86.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO LIMA FIGUEIREDO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002493-86.2022.8.08.0035

RECTE.: FABRICIO LIMA FIGUEIREDO

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ENVIO PARA O ENDEREÇO INCORRETO. INFRINGÊNCIA AO ART. 282 DO CTB. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese da parte autora: O autor informa que recebeu uma mensagem, via SMS, informando que sua CNH seria suspensa em 48h, em virtude de decisão exarada no Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PA) n° 84402474, referente ao Auto de Infração PM30810403, destacando que não recebeu a notificação referente ao recurso junto ao JARI em seu endereço, no qual reside há 10 anos. Busca com a presente ação a anulação do processo e, consequentemente, da suspensão de sua CNH. Em sede recursal, busca a reforma in totum do comando sentencial. 2. Tese da parte requerida: Informa que o resultado do recurso junto ao JARI foi encaminhado para o autor via correios, inexistindo qualquer irregularidade. Apresentou contrarrazões no id. 14712131. 3. Sentença: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No caso em tela, entendo que assiste razão ao recorrente. Como se sabe, nos processos administrativos para aplicação de multas de trânsito são necessárias duas notificações (autuação e aplicação da pena), conforme Súmula 312 do STJ. Já o art. 282 do CTB nos ensina que a notificação deve ser enviada para o endereço informado pelo condutor, sendo considerada válida a notificação não entregue em razão de endereço desatualizado junto aos sistemas do DETRAN, conforme Resolução do CONTRAN 182/2005. No cadastro do DETRAN consta o endereço do autor como sendo Rua Resplendor, 327, ap. 202, Ed. Jamaica, Bairro Itapoã, Vila Velha-ES, CEP: 29101-521 (id. 13053363). A correspondência enviada para o autor foi encaminhada para Rua Resplendor, 327, Ed. Jamaica, Praia da Costa, Vila Velha-ES, CEP: 29101-420 (id. 13092944). Vislumbra-se, desta forma, que o bairro foi lançado incorretamente, bem como o CEP. Quanto ao CEP, diga-se de passagem, o mesmo é referente à Rua Curitiba, Praia da Costa, Vila Velha-ES. Ou seja, de todos os ângulos que se analisa não é possível confirmar que, de fato, foi realizada a tentativa de entrega da correspondência ao autor, tanto pelo endereço incorreto quanto pela informação de “ausente” lançada pelos correios, ainda mais que se trata de Edifício. Por estas razões, vejo por bem acolher as razões recursais, principalmente pelo prejuízo sofrido pelo autor diante do ocorrido. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e DOU-LHE PROVIMENTO, anulando o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PA) n° 84402474, referente ao Auto de Infração PM30810403 e todas as suas consequências, de forma a impedir a suspensão da CNH do recorrente por este motivo. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.